Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733734-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALEKCHANDER FREITAS MASCARENHAS, ALEX FLAVIO FREITAS MASCARENHAS, LUZIARITA FREITAS MASCARENHAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na liquidação individual provisória de sentença (Proc. 0723130-37.2022.8.07.0001) ajuizada por ALEX FLAVIO FREITAS MASCARENHAS, LUZIARITA FREITAS MASCARENHAS e ALEKCHANDER FREITAS MASCARENHAS, que homologou o laudo de perícia contábil e declarou liquidado o título executivo judicial, nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por ALEKCHANDER FREITAS MASCARENHAS E OUTROS em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação da cédula 87/00412-7. Citado, o réu apresentou contestação no id 131533677, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 137757748, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 154303015, o autor concordou com a conclusão do expert id 159089894, ao passo que o réu apresentou impugnação id 161310098. Sobreveio nova manifestação do perito no id 161798559, seguida de novas manifestações das partes id's 164033938 e 164114186. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 154303015 apurou como valor devido o importe de R$ 26.020,86 (vinte e seis mil, vinte reais e oitenta e seis reais). Da impugnação do requerido O banco requerido afirma que, ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990, a Perita apurou a controversa através da evolução da operação no 88/00486-4, evidenciando diferenças incorretas nas datas das amortizações, de modo que o requerente faz jus à restituição da diferença apurada tão somente na data base de abril/1990, bem como afirma ainda que o termo inicial dos juros de mora não deve ser a data da citação na fase de conhecimento. No que tange à metodologia de cálculo utilizada pela perita, razão não assiste ao requerido. Conforme esclarecido pela perita, as cobranças (amortizações) realizadas pelo Banco ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), essas últimas foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a presente liquidação deve observar débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Com relação à correção monetária, a sua incidência deve ocorrer sobre cada um dos pagamentos, sob pena de não se observar os limites do dispositivo da sentença proferida na ACP. Com efeito, cabe reiterar que o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. Por fim, a jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ consolidou-se no sentido de o termo inicial dos juros de mora ser a data da citação na fase de conhecimento. Rejeito, portanto, a impugnação do requerido. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 154303015, para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como valor devido a quantia de R$ 26.020,86 (vinte e seis mil, vinte reais e oitenta e seis reais) pela devolução da diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicadas na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, eis que se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. (...) (ID 50171296 – g.n.) Em suas razões recursais (ID 50171291), o agravante narra que se trata de “liquidação por arbitramento, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.319.232-DF, oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade solidária do executado (Banco do Brasil S.A.), da União e do Banco Central, pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados também de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos”. Defende que há excesso na liquidação, sendo correto o valor de R$ 20.533,99 (vinte mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos). Isso porque “desde a edição da MP 168/90, com posterior redação dada pela MP 172/90, estabeleceu-se que os valores que permaneceram nos bancos depositários deveriam sofrer correção pela BTN. Por decisão interna, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual pelas agências”. Apesar de a MP 172/1990 não ter sido convertida em lei, “o §11o do Art. 62 da CR/88 estabelece que caso o Decreto Legislativo regulando as relações jurídicas não venha a ser editado pelo Congresso Nacional, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência [da MP] conservar-se-ão por ela regidos”. “Mesmo que tal redação não existisse à época, esse era o entendimento em tal período, pois outro não poderia ser dado, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois se chegaria ao absurdo de que nenhum contrato fosse realizado durante a vigência da MP ainda não convertida, pois caso a MP não seja convertida, o ato praticado pode inclusive vir a ser considerado ilegal”. Diante disso, “não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança” e “a manutenção da aplicação do respectivo índice para atualização dos cálculos, acarreta o enriquecimento ilícito da parte exequente”. Em relação à liminar pretendida, alega que a probabilidade jurídica do pleito está bem estampada nas razões recursais e “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados”. Requer, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma desta, dando provimento integral ao presente agravo de instrumento. Preparo recolhido e apresentado (ID 50171292/ 50171293). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Não evidenciado o fumus boni iuris. É inegável a ocorrência de preclusão máxima operada pela coisa julgada que obsta, ainda mais na etapa de liquidação de sentença, a reabertura de discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido no julgado executado, a teor do que prescrevem os arts. 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil[3]. Acrescente-se a isso que “o mero fato ação civil pública ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais” (Acórdão 1712345, 07130845520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023). Em relação ao índice de correção monetária, o perito contábil, nomeado judicialmente para apurar o valor da dívida do executado/agravante em favor dos exequentes quanto à cédula rural pignoratícia (no 87/00412-7), no período de abril/1990 a julho/2022, explanou: A perícia também fez uso da referida fórmula para o cálculo do montante do saldo devedor da CRP no 87/00412-7 em 27/04/1990 considerando o índice (taxa) de correção monetária com base no BNTF de acordo com os autos do processo, ou seja 41,28% ou 0,4128. (...) O Acórdão STJ ID 129138385 - Pág. 2 proferido em sede de Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, transitado em julgado, assim fixou quanto aos juros de mora, nos termos da Figura 2 abaixo: ... julgo procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 202 (11/01/2023) e, após, de 1% ao mês. (...) O valor em 04/1990 (abril/90) em cruzados novos de NCz$ 54.166,74 perfaz o principal corrigido em reais de R$ 8.685,37 e os juros de mora de R$ 17.335,49, até março/2023. Portanto, o montante atualizado é R$ 26.020,86 (vinte e seis mil e vinte reais e oitenta e seis centavos). (ID 154303015 – autos originários). Instado a se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado/agravante, o perito esclareceu: 1) No que se refere às atualizações monetárias (atualização do valor da moeda) e ao cálculo de juros (a contar da citação do réu) e apresentados no Laudo Pericial ID 154303015, utilizou se como base o Manual de Cálculos da Justiça Federal por meio do Programa de Cálculos Judiciais – Projef Web (https://www.jfrs.jus.br/projefweb/). 2) Ainda em relação aos cálculos, este Signatário observou o comando judicial abaixo: ... julgo procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 202 (11/01/2023) e, após, de 1% ao mês. Dessa forma, encontrou o saldo devedor do autor em 27/04/1990 com a aplicação do índice correto (BTN 41,28%), o qual soma o montante de NCz$177.803,80. Como o saldo devedor apresentado no Demonstrativo de Conta Vinculada foi calculado com base no índice incorreto (IPC 84,32%) e somou o montante de NCz$231.970,54, foi possível encontrar a diferença debitada a maior de NCz$54.166,74 no referido demonstrativo em 27/04/1990, sobre a qual também incidiram os débitos de juros e de correções monetárias imediatamente posteriores e não estão dissociados do valor pago pelo autor. 3) A diferença debitada a maior de NCz$54.166,74 foi atualizada conforme consta no Laudo Pericial ID 154303015, resultando o valor de R$ 26.020,86 (vinte e seis mil e vinte reais e oitenta e seis centavos). (ID 161798559 – autos originários – g.n.). Assim, não há dúvida de que a liquidação do título executivo judicial bem observou os limites da coisa julgada – a incluir o índice para correção monetária. Outrossim, conforme a tese estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.361.800/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Em reforço argumentativo aos fundamentos anteriormente alinhavados, eis precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. EFEITOS DA REVELIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUÍZO EM CONDIÇÕES PARA DECIDIR DE PLANO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TESES REJEITADAS. DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO PARCIAL PELA LEI 8.088/90. DO PLANO COLLOR. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...). 8. Do termo a quo dos juros moratórios. 8.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior" (Tema 685). 8.2. Precedente: "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido". (07384319520208070000, Rel: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/03/2021). 8.3. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 9. Do índice de correção monetária - ausência de interesse recursal. 9.1. Em relação ao índice de correção monetária, o apelante requer que sejam utilizados os índices de aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, ao argumento de que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal. 9.2. Extrai-se dos autos, todavia, que o cálculo elaborado pelo setor contábil do apelante, posteriormente homologado pelo juízo, se utilizou, justamente, do manual de cálculo da Justiça Federal, conforme se depreende da informação expressa contida no Demonstrativo de Cálculo. 9.3. Consequentemente, neste ponto, carece de interesse recursal o apelante, uma vez que o cálculo utilizado para fixação do valor devido foi realizado atendendo ao critério postulado nesta instância. (...) 11. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1728774, 07160147720228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE REJEITADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 3. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 4. Inviável acolher a pretensão do Banco do Brasil de incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1727627, 07008370820238079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023). Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem resposta ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.